Tribunal: STF
Processo: HC 181151
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 108.999/PE), assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 2. Evidenciado que o intervalo entre a distribuição do recurso e seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita. 3. Além disso, constata-se que o paciente foi condenado ao cumprimento de mais de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e associação criminosa. Levanto em consideração tal fato, não se mostra desarrazoado ou desproporcional o prazo para o julgamento da apelação. 4. Demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo agente. 5. A pretendida substituição da prisão preventiva por domiciliar revela tese que não foi examinada pela Corte Estadual no aresto impetrado, circunstância que inviabiliza a análise dos temas diretamente por este Sodalício, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 6. Tendo sido proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial adotado neste Sodalício deve ser mantida a decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos. 7. Agravo regimental improvido.
    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente ou ao menos a sua substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni iuris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, especialmente sobre o histórico do andamento processual do recurso de apelação no processo criminal 0000940-45.2014.4.05.8100, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o julgamento do recurso. 
    Após, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente